Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013434-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATEUS VERGILIO DE ARRUDA - CPF: 271.903.742-72 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
de repetição de indébito c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no §2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “
in re ipsa
” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os
“juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
; em contrapartida, a correção monetária “
incide desde a data do arbitramento
” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1013434-06.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1013434-06.2018.8.11.0041), ajuizada por MATEUS VERGILIO DE ARRUDA contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (cf. ID 42060473 - Pág. 6).

A Concessionária/apelante defende a exigibilidade do débito, alegando, pois, que a constatação da irregularidade no medidor externo da Unidade Consumidora do autor e, a apuração da quantia de energia consumida e não faturada, seguiu estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável (Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL), sendo perfeitamente possível confirmar as anomalias pela observância do Termo de Ocorrência (TOI) e dos laudos fotográficos.

Sustenta que, o encaminhamento do medidor à perícia técnica do INMETRO era desnecessário, eis que tratava-se de anormalidade externa,

resolvida no ato da inspeção pelos funcionários da Concessionária, sem a necessidade de realizar a troca do aparelho.

Insurge-se a condenação indenizatória fixada à título de compensação pelos danos morais, dada a ausência de conduta ilícita capaz de configurar o ato desabonador e, alega que o valor indenizatório fixado é exorbitante, causando o enriquecimento ilícito da parte autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja julgado improcedente o pedido autoral ou, então, seja reduzido o
quantum
indenizatório, especificando o termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária (cf. ID 42060475 - Pág. 13).

Nas contrarrazões de ID 42060479, o apelado combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação contra a Concessionária Energisa S.A., pretendendo a declaração de nulidade do débito supostamente oriundo do consumo de energia não faturado de sua Unidade Consumidora n.o no6/219199-7, que foram cobrados separadamente pelos valores de R$ 3.758,98, R$ 1.635,28 e R$ 504,77, bem como, a repetição do indébito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de danos morais.

Na contestação, a ré ENERGISA insistiu em que
os procedimentos adotados para a constatação de irregularidades, bem como, do faturamento da cobrança questionada deu-se de forma regular, obedecendo as disposições da
Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, principalmente porque não houve necessidade de realização da perícia técnica pelo INMETRO, sendo suficiente as provas produzidas nos autos.

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a inexigibilidade do débito e, consequentemente, condenar a ré/apelante ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, ao pagamento integral do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 27150499 – Pág. 3).

Ao caso aplicam-se as regras contidas na Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e
os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado.

Transcrevo o que dispõe a art. 129 da RN no 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)
.”

Destaca-se do conjunto probatório que as quantias faturadas no valor de
R$ 3.758,98, R$ 1.635,28, e R$ 504,77, seriam, respectivamente, relacionadas as inspeções técnicas realizadas nas datas de
27.07.2017
(Termo de Ocorrência n.o 646334),
28.08.2017
(Termo de Ocorrência n.o 599949), e
08.08.2017
(Termo de Ocorrência n.o 670248).

No entanto, a Concessionária/ré juntou somente o
Termo de Ocorrência n.o 646334 (cf. ID 42060464 - Pág. 13) o qual não consta a assinatura do autor/apelado que deveria ter acompanhado a inspeção, não estando presentes nos autos qualquer informação da adoção dos procedimentos previstos nos §§2o e 3o do art. 129 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL.

Portanto, ao deixar de se desincumbir do ônus probatório (CPC, art. 373, II), conclui-se que a Concessionária/ré violou o direito ao contraditório e a ampla defesa do consumidor, vez que após a ciência da inspeção e do seu resultado, o apelado poderia optar pela perícia técnica no medidor (art. 129, §4o da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC).” (TJMT - Ap 85835/2017 - Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 16/08/2017 - Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE - Rel. Ministro OG FERNANDES – Julgado em 25/04/2017 – Publicado no DJe 03/05/2017).

Os demais laudos fotográficos e outras projeções do sistema da requerida (cf. ID 42060464 - Pág. 1/11 e 42060465 - Pág. 1/7), desacompanhados de documentos que comprovem a regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária, principalmente dos outros Termos de Ocorrência (n.o 599949 e n.o
670248)
, não são provas hábeis a comprovar a regularidade da cobrança realizada.

Ademais, acrescento que o próprio art. 167, §único, da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, dispõe que não se pode imputar ao consumidor, a responsabilidade dos danos ocasionados em medidores externos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como destinatário final da prova, incumbe ao julgador determinar as provas necessárias à instrução do feito. Caso em que desnecessária prova pericial, máxime se presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia. O consumidor não pode ser responsabilizado por possíveis irregularidades ou fraudes no medidor de energia, salvo se comprovada sua autoria.” (TJMT - N.U 0014189-18.2016.8.11.0041 -

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 31/07/2019 - Publicado no DJE 05/08/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA INICIAL - NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129, § 1o, INC. II, DA RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA ALIADA À INFORMAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. (...) O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de diferença de consumo não faturado. A cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, como no caso, configuram o dano moral.” (TJMT - Ap 57185/2017 - Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 21/06/2017 - Publicado no DJE 26/06/2017).

Diante da questão debatida, e e
m consonância com a r.sentença, a
cobrança de qualquer dívida inexistente já é fato gerador suficiente de descrédito e infortúnios, e gera angustia a quem a recebe. É certo que tratando-se de uma sociedade de consumo, onde a todo momento são realizadas milhares de relações comerciais/negociais, eventual erro de cobrança é fato comum, previsível e até mesmo tolerável, como, por exemplo, nos casos de envio eventual (não reiterado) de faturas de cobrança ao endereço do devedor, no entanto, é indispensável que esse equívoco não cause depreciação e infortúnio à pessoa do consumidor.

Não há como admitir que a cobrança realizada pela Concessionária/ré se restringiu ao campo do mero aborrecimento, de modo que, não há como o consumidor ficar indiferente diante da cobrança de uma fatura por serviços essenciais (energia elétrica ou água), afinal, elas vem acompanhada da “ameaça” de interrupção do serviço caso não seja quitado o débito, medida que inegavelmente é legitima, mas que também, no caso de débito indevido, inegavelmente cria um enorme imbróglio para o consumidor, que, como no presente caso, vê-se obrigado a desesperadamente buscar a Concessionária para questionar a legitimidade da dívida e/ou o Órgão de Proteção ao Consumidor e, na maioria dos casos, acaba pagando a dívida para não ver cortado o fornecimento de luz/água, mesmo estando convicto de que a dívida é inexistente/ilegal.

Portanto, é inequívoco o entendimento que, nesses casos, o dano moral é inerente ao ilícito civil, mormente pela natural repercussão do fato na esfera pessoal do lesado, não sendo plausível considerá-lo mero aborrecimento, especialmente tratando-se de serviço indispensável ao cotidiano.

A propósito:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No. 414/2010 DA ANEEL - REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. O corte no fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público
.
”
(
TJMT -
Ap 136906/2017
-
D
es
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– Quarta Câmara de Direito Privado -
Julgado em 24/01/2018
-
Publicado no DJE 26/01/2018)
.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC – LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ. Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso. A indenização por dano moral deve ser fixada levando-se em consideração o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, bem como as condições econômicas das partes.” (TJMT - Ap 114239/2017 -

Des. DIRCEU DOS SANTOS – Terceira Câmara de Direito Privado - Julgado em 13/12/2017 - Publicado no DJE 20/12/2017).

Sobre o valor indenizatório, anoto que “a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – RAC 106316/2008 –
Des.
DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES –
Julgado em
20/07/2009,
Publicação
no DJE 27/07/2009).

Deste modo, considerando o porte econômico da
Concessionária
/apelante, a condenação ao pagamento de qualquer valor inferior aos R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixados não atingiria o fim colimado, não respeitando o duplo caráter punitivo/pedagógico da condenação.

Sobre
a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, ainda que não expressamente mencionados na sentença, trata-se de pedido implícito do pleito principal (CPC, §1o, art. 322), questão já sedimentada
pelo eg. STF, ao dispor que devem ser incluídos “
os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
” (Súmula n.o 254 STF).

Sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, eis que a Súmula 54/STJ coloca uma pá de cal sobre a questão ao estabelecer que os
“juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
, e a Súmula 362/STJ encerra a discussão, a
“correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

À vista do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para estabelecer que sobre a indenização (R$ 5.000,00) serão acrescidos juros moratórios de 1% a.m., a partir do evento danoso e, correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento.

Custas pel
a
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020